Tribunal: TJDFT
Processo: 0708135-75.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS FRÁGEIS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É cabível a apelação contra decisão que rejeita representação por ato infracional. Precedente.
2. A representação ministerial para apuração de ato infracional independe de prova pré-constituída de autoria e materialidade, prevalecendo, nesta fase, o princípio in dubio pro societate (ECA, art. 182, § 2o). Contudo, exige-se a demonstração de indícios mínimos que configurem justa causa, condição de procedibilidade (CPP, art. 395, III).
3. A ausência de elementos de autoria e materialidade, somada à fragilidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do CPP, art. 226, impede o prosseguimento da ação socioeducativa.
4. Ausente justa causa, não há suporte para a deflagração do processo de apuração do ato infracional (ECA, art. 152).
5. Recurso conhecido e não provido.